Tribunal: TJSP
Processo: 2232923-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. Pessoa jurídica. Pedido de gratuidade indeferido. Súmula 481 do STJ. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade. Pessoa jurídica. Pedido de gratuidade indeferido. Súmula 481 do STJ. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Documentos colacionados aos autos insuficientes para demonstrar a alegada situação ruinosa enfrentada pela empresa agravante. Pessoas físicas. Alegação de hipossuficiência financeira. Prova contrária emergente dos próprios autos. Possibilidade de indeferimento do pedido, quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. Indeferimento justificado. Precedentes do Colendo STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.